Tribunal: STF
Processo: RHC 256938
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por E. P. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.281/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos documentos havidos nos autos que o recorrente foi condenado à pena de vinte e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos arts. 217-A e 226 do Código Penal (estupro de vulnerável), por cinco vezes. 



    3. Contra essa condenação, interpôs-se no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recurso de apelação, desprovido pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista. O trânsito em julgado foi certificado em 5.2.2020.



    4. Alegando indevida exasperação da pena, com aplicação de circunstância desfavorável inexistente, e pugnando a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 977.281/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 2.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 2. O paciente foi inicialmente condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, c.c. o art. 226, inciso II, por cinco vezes, na forma do art. 71, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação. O trânsito em julgado foi certificado em 05/02/2020.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a ordem concedida, diante da alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, utilizada como substituto de revisão criminal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser utilizada para violar regras de competência ou como meio para burlar os requisitos do recurso próprio.



    6. Não há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para acórdão transitado em julgado. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus por considerá-lo substitutivo de revisão criminal, está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a análise do habeas corpus em hipóteses excepcionais. Ademais, o habeas corpus pode ser conhecido quando os fatos são incontroversos e a ilegalidade é manifesta, independentemente do trânsito em julgado” (fl. 4, e-doc. 50).



    A defesa sustenta que “a dosimetria da pena aplicada ao paciente viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A pena-base foi aumentada em 1/2 com base nas consequências do crime, resultando em um acréscimo de 12 anos à pena mínima, ultrapassando em 4 anos o mínimo legal. Tal aumento é desproporcional e contraria a jurisprudência consolidada do STF, que recomenda incrementos de até 1/6 por circunstância judicial negativa” (fl. 5, e-doc. 50).   



    Argumenta que “a presença de uma única circunstância judicial desfavorável não justifica o aumento de 1/2 da pena-base. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para justificar a exasperação da pena é inidônea, pois os elementos utilizados para agravar a pena são inerentes ao tipo penal e não deveriam ser considerados para aumentar a pena-base. A pena total de 24 anos de reclusão é manifestamente desproporcional, considerando a gravidade do fato e as circunstâncias pessoais do paciente. É legitimo a necessidade de proporcionalidade na aplicação de penas, especialmente em casos que envolvem restrições à liberdade” (fl. 6, e-doc. 50).



    Pede “que o presente habeas corpus seja conhecido e analisado, a fim de obstar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça e, ao final, conceda a ordem para que seja recalculada, levando-se em consideração a fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima, conforme jurisprudência do STF” (fl. 7, e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, neste recurso, a reforma da condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática do delito de estupro de vulnerável. A defesa insiste em que seja recalculada a pena, aplicando-se a fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS  
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que não se comprova desproporção ou falta de razoabilidade que justifique a concessão da ordem pleiteada.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Na espécie, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a pena fixada pelo juízo sentenciante:



    “No mais, as penas foram fixadas com critério e bem fundamentadas.



    Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas desfavoráveis, sendo a sanção corretamente exasperada em fração suficiente e necessária à reprovação e prevenção da conduta.



    O acusado praticou crimes de estupro contra vítima ainda criança, com onze anos de idade, e utilizando de violência física. Além disso, a ofendida ficou grávida do criminoso, tendo realizado aborto, fatos extremamente danosos para a formação pessoal, moral e psicológica da vítima que, demais disso, ainda e obviamente, apresentou traços de depressão. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a sanção restou inalterada.



    O réu era padrasto da vítima, sendo adequado o acréscimo previsto no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Bem reconhecida a continuidade delitiva e, considerando que foram diversos os abusos sexuais, sem datas certas, mas indicada pela vítima, com certeza, a ocorrência mínima de cinco eventos, majorou-se a sanção em 1/3, corretamente” (e-doc. 5). 



    10. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena. Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, 
passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para o aumento da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.570-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 244.839-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM 
DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    4. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    5. Hipótese em que há fundamentação concreta para a fixação do quantum de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria da pena, considerado o concurso de circunstância agravante e atenuante, o que supõe a observância – efetivamente verificada, na espécie – da regra inscrita no art. 67 do Código Penal.



    6. É possível estabelecer o percentual de diminuição pela menoridade em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria.



    7. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.470-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora